Tribunal: TJSP
Processo: 2269941-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269941-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é impetrante ARMANDO
ZAVITOSKI JUNIOR e Paciente MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269941-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00426
2
Habeas Corpus no 2269941-58.2019.8.26.0000
Impetrante: Armando Zavitoski Júnior
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Matão - SP
Paciente: Marcos Roberto de Oliveira Costa
Voto n. 00426
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Trancamento da Ação
Penal.
Violação
de
Domicílio.
Crime
Permanente.
Prescindibilidade, a priori, de ordem judicial. Estado de flagrância
configurado. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Questão
depende do exame aprofundado das provas. Inviável nesta via
estreita. Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Armando Zavitoski Júnior, em favor do paciente Marcos Roberto de
Oliveira Costa, alegando, em síntese, que ele está sofrendo constrangimento ilegal por ato
do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Limeira-SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que há ilegalidade da
prisão em flagrante, pois teria sido originada de ação policial conduzida com violação à
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Aduz que não havia situação de
suspeita concreta a determinar o ingresso de policiais na residência do paciente, de modo
que deve ser reconhecida a nulidade de todas as provas decorrentes da diligência, em
observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.
Por fim, pretende o trancamento da ação penal, devendo ser
declarada a eiva total da diligência policial que deu origem à presente lide.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.393/396).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.399/402), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.406/410).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269941-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00426
3
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, temos que o paciente foi preso em
flagrante, pois, ao que consta, tinha em depósito, transportava e guardava, para venda, o
total de 64 porções de cocaína, com peso líquido de 34,36 gramas, e 03 porções de
cannabis sativa L, com peso líquido de 22,04 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, policiais realizavam operação conjunta
para cumprimento de mandados de busca domiciliar. Incialmente dirigiram-se ao endereço
que constava no mandado (fls. 11/14), onde foram informados pela genitora do paciente
que ele estaria no Bairro Jardim Esperança. Como os policiais já tinham o conhecimento de
seu endereço, rumaram ao local, momento em que o visualizaram saindo do imóvel em um
automóvel, motivo pelo qual prosseguiram a abordagem.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém,
dentro do veículo, encontraram uma sacola plástica contendo 63 eppendorfs contendo
cocaína e 03 invólucros de maconha. Já no interior da residência, localizaram outro
invólucro plástico contendo cocaína.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para
a realização da audiência de custódia, na qual o nobre Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 28/31 dos autos de origem), com fulcro
no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de
manutenção da ordem pública.
O combativo defensor impetrou habeas corpus nesta Câmara
(no do processo 2161380-37.2019.8.26.0000). Após, atendendo a liminar concedida no
habeas corpus no 147.105 SP, do Supremo Tribunal Federal, foi expedido alvará de soltura
clausulado em favor do paciente.
A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão
preventiva diante de novas apurações no celular do paciente, constataram diversas fotos e
diálogos envolvendo o tráfico de drogas. O Ministério Público opinou no mesmo sentido.
Em 11 de outubro de 2019, o Juízo a quo decretou sua prisão preventiva (fls. 291/292 dos
autos originais de no 1500033-11.2020.8.26.0552).
Contudo, em 30 de outubro de 2019, o impetrante manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269941-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00426
4
se requerendo a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, o que
novamente foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus no 174.105 SP.
Há prova do aspecto material do delito com base no auto de
exibição e apreensão (fls. 15/16 dos autos originais de no 1500033-11.2020.8.26.0552) e
laudos
de
constatação
(fls.
58/59
e
60/61
dos
autos
originais
de
no
1500033-11.2020.8.26.0552) e de exame químico-toxicológico (fls. 165/166 e 167/169 dos
autos originais de no 1500033-11.2020.8.26.0552), o qual detectou que as substâncias
encontradas assemelham-se com cocaína e maconha, entorpecentes constantes das Listas
das Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98.
Pois bem.
Primeiramente, quanto ao pleito de violação ilegal de
domicílio por parte dos agentes policiais, ressalta-se que a análise da questão demandaria
valoração aprofundada de provas, o que sobeja a via estreita do habeas corpus.
Além do mais, uma vez presente flagrante delito (crime
permanente), como se sabe, fica afastada, a princípio, a tese da inviolabilidade de
domícílio.
Nesse sentido:
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. 1. Cuidando-se de crime
de natureza permanente, a prisão do traficante, em sua
residência, durante o período noturno, não constitui prova
ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e
apreensão. 2. HC indeferido." (STF HC 84.772/MG Rel. Min.
Ellen Gracie j. 19.10.2004 DJU 12.11.04
Não há, então, que se falar trancamento da ação penal com
base em tal fundamento.
É sabido que o trancamento da ação penal pela via do habeas
corpus é medida excepcional, somente sendo possível em casos excepcionais, conforme
tese no 3, edição no 36 do Jurisprudência em teses do STJ: "o trancamento da ação penal
pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a
falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269941-58.2019.8.26.0000 -Voto no 00426
5
ou a extinção da punibilidade"
No presente caso, não restou comprovada alguma das
hipóteses acima mencionadas.
Registra-se que somente após a dilação probatória e,
consequentemente, o exame aprofundado e valorativo das circunstancias fático-jurídicas, é
que se poderá se e quais provas valem e se o réu, ora paciente, merece ou não ser punido.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA,
devendo aguardar presa o destino do Processo Crime de no 1500033-11.2020.8.26.0552.
XISTO RANGEL
Relator